Tribunal: STJ
Processo: 2156459-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924931 - SP (2025/0158170-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SIDNEY CAMPOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
1
os documentos dos autos permitem afastar a presunção de
hipossuficiência do recorrente exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
2
jurisprudencial alegado. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f0ebf190-d24b-4bc3-8630-34fde247c5bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924931 - SP (2025/0158170-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SIDNEY CAMPOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
1
os documentos dos autos permitem afastar a presunção de
hipossuficiência do recorrente exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
2
jurisprudencial alegado. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por SIDNEY CAMPOS, contra decisão monocrática da lavra deste
signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora
insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fl. 65, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória.
Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Insurgência. Pessoa física.
Hipossuficiência financeira não demonstrada. Ausência de elementos que
Documento eletrônico VDA51066453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:42
Código de Controle do Documento: 25c61182-80c6-4e5e-92af-e22ce4e7c048

comprovem a hipossuficiência financeira alegada. Renda mensal que excede o
limite do teto exigido pela Defensoria. Declaração de pobreza da pessoa natural
que tem presunção relativa de veracidade. Inteligência do art. 99, §2o, do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil, além dos arts. 2o e 4o da Lei 1.060
/50.
Sustenta, em síntese: a) que a presunção de insuficiência de recursos não
foi devidamente considerada, e que a contratação de advogado particular não impede
a concessão da gratuidade de justiça; b) dissenso jurisprudencial, apresentando
julgados de outros tribunais que adotam entendimento diverso sobre a concessão da
justiça gratuita.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 102-106, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 126-129, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão
recursal no sentido de verificar se os documentos dos autos permitem ou não afastar a
presunção de hipossuficiência do recorrente exigiria o reexame de matéria fático-
probatória; b) estar prejudicado o exame do dissídio.
Daí o presente agravo interno (fls. 133-139, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência do referido óbice, repisando suas teses recursais.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. Não merece prosperar a pretensão do agravante de afastamento do óbice
1
da Súmula 7/STJ, no ponto em que defende que a presunção de insuficiência de
recursos não foi devidamente considerada, e que a contratação de advogado particular
não impede a concessão da gratuidade de justiça, suscitando dissídio sobre o tema.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fl. 68 e-STJ):
“No caso dos autos, os documentos acostados são suficientes para afastar a
presunção de hipossuficiência econômica da pessoa física insculpida no §3o, do
art. 99, do CPC.”
Documento eletrônico VDA51066453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:42
Código de Controle do Documento: 25c61182-80c6-4e5e-92af-e22ce4e7c048

In casu, observo às fls. 37/39, no demonstrativo de pagamento, renda bruta de
R$ 8.939,73 (oito mil novecentos e trinta e nove e setenta e três centavos).
Ademais, observo que o agravante contratou advogado particular, dispensando
a atuação da Defensoria.
Vale ressaltar que o indeferimento da justiça gratuita não está atrelado somente
à contratação de advogado particular, em respeito ao § 4o do art. 99 do CPC: ‘A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça’.
Entretanto, não se pode negar que o fato de o Agravante ter advogado
particular, aliado às circunstâncias retro mencionadas, também milita contra o
seu propósito.”

O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que os documentos dos
autos permitem afastar a presunção de hipossuficiência do recorrente, considerando
sua renda aliada a outros elementos, como a contratação de advogado particular.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio
sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada
pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a
ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99,
§§ 2o e 3o). 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça não concedeu o benefício
de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os
documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de
necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
.
reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ
3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1963360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
13/12/2021
17/12/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULAS N. 7 DO STJ. 1. "O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em
qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris
tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
Documento eletrônico VDA51066453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:42
Código de Controle do Documento: 25c61182-80c6-4e5e-92af-e22ce4e7c048

podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que
infirmem a alegada hipossuficiência (CPC/2015, arts. 98 e 99)" (AgInt no AREsp
1791835/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 2. "
15/06/2021
18/06/2021
Se não verificar a presença dos pressupostos
legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte
oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2o, do
" (REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
CPC/15)
TURMA, julgado em
, DJe
). 3.
25/05/2021
31/05/2021
Na hipótese, o magistrado
de piso e o Tribunal de origem, com base na análise das circunstâncias do caso,
rejeitaram a concessão do benefício da justiça gratuita. Entender de forma
diversa demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1610443
óbice na Súm 7 do STJ
/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
22/11/2021
25/11/2021
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7/STJ na questão controversa apresentada é, por consequência,
óbice também para a análise do apontado dissídio, na medida em que falta identidade
entre o paradigma apresentado e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa o Tribunal de
origem, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1357975/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.065.134
04/12/2018
17/12/2018
/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2017
.
23/11/2017
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51066453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:42
Código de Controle do Documento: 25c61182-80c6-4e5e-92af-e22ce4e7c048

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.931 / SP
Número Registro: 2025/0158170-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10240203820248260506 21564595920248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEY CAMPOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIDNEY CAMPOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:34
Código de Controle do Documento: a45efbc9-7338-44f7-b909-f4fe67e315f3

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:34
Código de Controle do Documento: a45efbc9-7338-44f7-b909-f4fe67e315f3